Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44, I, do CP, mostra-se socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

2. Recurso provido.